Tribunal: TJES
Processo: 5006363-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006363-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENATO TEIXEIRA AIRES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINALÓGICO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.
14.843/2024
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se pode olvidar, para a hipótese dos autos, que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado.

2. Nos termos do Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

3. No mesmo sentido é a Súmula Vinculante nº 26 do STF: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

4. Importante consignar que a exigência da realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, alcança somente os processos cuja implementação dos requisitos e a sua respectiva apreciação tenha sido realizada após 11 de abril do corrente ano (2024), não sendo a hipótese dos autos.

5.

No caso, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta o bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando Renato Teixeira Aires a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta do crime cometido pelo agravado.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão mantendo a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando
Renato Teixeira Aires
a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta do crime cometido pelo agravado.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão mantendo a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, sem razão à acusação.

Isso porque, para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP).

Não se pode olvidar,
para a hipótese dos autos
, que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado.

Nos termos do Súmula 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No mesmo sentido é a Súmula Vinculante nº 26 do STF:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Devo consignar que a exigência da realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, alcança somente os processos
cuja implementação dos requisitos e a sua respectiva
apreciação tenha sido realizada após 11 de abril do corrente ano (2024),
não sendo a hipótese dos autos
.

Nesse sentido, eg. TJMG:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINAR - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - OPORTUNIZAÇÃO CONCEDIDA - MÉRITO - PROGRESSÃO DE REGIME - REQUISITO SUBJETIVO - EXAME CRIMINOLÓGICO - DESNECESSIDADE - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - PRINCÍPIO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO.

1. Cabe ao Ministério Público resguardar e fiscalizar a aplicação da Lei de Execução Penal, com o intuito de defender a juridicidade da atividade de execução da pena.

2. Não deve ser declarada a nulidade da decisão quando o Ministério Público tiver sido intimado previamente para se manifestar sobre a matéria decidida.

3. A Lei n.º 14.843/2024 promoveu alteração na redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), restabelecendo a obrigatoriedade do exame criminológico para que o reeducando obtenha a progressão do regime prisional.

4. Tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime.

5. Nos casos em que a aferição dos requisitos para a progressão de regime foi realizada antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, aplica-se o entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, de que a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico.

6. Na esteira do entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico do reeducando.

7. Quando, por meio da análise dos atestados carcerários, o Juízo da execução entender que o reeducando cumpriu o requisito subjetivo, mostra-se adequada a progressão de regime sem a realização do exame criminológico.

8. A necessidade de exame criminológico pode ser determinada pelo Juízo da execução, em decisão fundamentada, em que haja indicação das peculiaridades do caso que justifiquem a exigência.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3370329-70.2023.8.13.0000 1.0000.23.337031-1/001, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024).

No caso, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta o bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena.

Como bem asseverado pela magistrada, [o apenado] se encontra bem próximo de atingir o requisito objetivo para sua progressão de regime (25/02/2024) e, o atestado de conduta carcerária demonstra que [o mesmo] vem cumprindo suas obrigações de disciplina e convivências dentro da UP, não havendo registro de transgressão disciplinar em seu desfavor.”

No mesmo sentido, é o parecer da Procuradora de Justiça: “Na hipótese enfrentada, na análise do apostilado, denota-se clara a juridicidade do entendimento levado a efeito pelo juízo da execução, isto porque, para a mais do cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, vindo o recorrido sendo beneficiado com saída temporária em agosto de 2023, não sobressai restar demonstrado qualquer óbice à sua progressão a regime menos gravoso, e tampouco a imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico.”

Portanto, no caso dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.